Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013923-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIANPIERO SILVA DAVID - CPF: 217.677.728-07 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (EMBARGADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (EMBARGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (EMBARGADO), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1013923-98.2020.8.11.0000 - ID no23093953

EMBARGANTE
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO
: IURI FRANCO ROCHA E OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CONTRADIÇÃO
-
ERRO MATERIAL
–
OCORRÊNCIA
– CORREÇÃO NECESSÁRIA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Havendo erro material na conclusão final do acórdão, este deve ser corrigido, para sanar a contradição existente para que a conclusão final resulte consoante o julgamento.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1013923-98.2020.8.11.0000 - ID no23093953

EMBARGANTE
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO
: IURI FRANCO ROCHA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
interpôs os presentes Embargos de Declaração de
ID no 23093953
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 6737146
, que rejeitou os
Embargos de Declaração de ID no 61973464
opostos contra o v. acórdão de
ID no 60657993
que
deu parcial provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013923-98.2020.8.11.0000

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é
contraditório
, na medida que os embargos foram expressamente rejeitados, contudo, constou na conclusão do acórdão que "
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
."

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição existente.

As contrarrazões vieram do
ID no 70679466
, oportunidade em que a embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 1.026 do CPC/15, pelo seu caráter nitidamente protelatório.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no ID no 75355998, opinado pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1013923-98.2020.8.11.0000 - ID no23093953

EMBARGANTE
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

EMBARGADO
: IURI FRANCO ROCHA E OUTROS

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

No caso em tela, de fato houve a contradição diante de um mero erro material, sem qualquer prejuízo às partes,

uma vez que os

Embargos de Declaração de ID no 61973464
foram
rejeitados
, conforme facilmente se verifica da
EMENTA
(
ID no 67371464 - Pág.2
) e do
VOTO
(
ID no 67371464 - Pág.7/26
), todavia, constou da
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
(
ID no 67502983 - Pág.1
) que "
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
."

Desta forma, onde se
lê
: "
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
",
leia-se
: "
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
."

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, este não procede, uma vez que os embargos de declaração foram acolhidos.

Ante o exposto,
acolho aos embargos de declaração
para corrigir o erro material, sanando a contradição existente.

Assim sendo, onde se
lê
: "
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
",
leia-se
: "
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
."

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021